Tribunal: TJDFT
Processo: 0738363-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR ATINGIDO POR DEJETOS DE POMBO EM PADARIA DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO LOCAL DO FATO. AUSÊNCIA DA PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral que afirma ter suportado enquanto estava em supermercado da parte recorrida e foi atingido por excrementos de pombo, oriundos do teto do estabelecimento. Em suas razões sustenta que o fato configura falha da parte recorrida, a quem cabe manter a higiene do local a fim de evitar que pombos ingressem em seu estabelecimento e atinjam consumidores com suas fezes. Argumenta que se sentiu muito constrangido e humilhado ao perceber que foi atingido pelas fezes de pombos que se encontravam livremente na padaria do supermercado. Ressalta que os estabelecimentos que mantém locais fechados de alimentação devem ser responsabilizados por danos sofridos por fezes de animais como pombos e ratos encontrados nesses locais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23294706). Contrarrazões apresentadas (ID 23295511).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Narra a parte autora que no dia 19/09/2020, em padaria do estabelecimento da parte recorrida, foi atingido por dejetos de pombo na nuca, camisa, costas e braço direito, o que teria causado extremo constrangimento.
V. Embora a parte recorrente afirme que resta comprovado o fato narrado em seu pedido inaugural, as fotografias coligidas aos autos não são aptas a comprovar suficientemente o acontecimento. Isso porque não atestam de pronto que aquele local pertence à parte recorrida, não sendo possível extrair nenhum sinal identificador das imagens.
VI. Em que pese as regras estabelecidas nos artigos 12 e 14 do CDC, que impõe a responsabilidade do fornecedor de forma objetiva, é dever da parte consumidora provar, minimamente, fato constitutivo de seu direito.
VII. Conforme dispõe o artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. ” No caso concreto, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito alegado.
VIII. No caso, a parte recorrente colaciona fotos atingida por excrementos de pombos enquanto estava na padaria em determinado ambiente, não sendo possível visualizar se, efetivamente, era a parte demandante e que, realmente, se encontrava no estabelecimento comercial da parte recorrida. Poderia a falta de provas ter sido suprida por um cupom fiscal ou foto que identificasse de imediato o local e a data do fato. Assim, não estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil do fornecedor, razão pela qual, a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça, que oro defiro.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.